Tribunal: TJMT
Processo: 1007568-38.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007568-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES - CPF: 082.807.328-70 (ADVOGADO), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0001-11 (AGRAVANTE), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVADO), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO - CPF: 124.262.427-95 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO - CPF: 124.262.427-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1º do art. 77 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, na Impugnação ao Crédito nº 1006423-55.2020.8.11.0040, condenou-a ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Pelo exposto, recebo, todavia, deixo de acolher os embargos de declaração apresentados mantendo-se a decisão tal como proferida. Diante do reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça tanto pelos embargantes, quanto pela embargada, com fulcro no art. 77, § 2º do CPC condeno-os ao pagamento da multa de 10% sobre o valor atribuído à causa, na proporção de 50% para cada uma das partes (embargantes e embargada) e concedo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para efetivação do pagamento. ”

Em suas razões, a parte agravante aduz, em síntese, que na origem somente apresentou as contrarrazões em atenção ao despacho do Juízo
a quo
, manifestando-se favorável aos embargos opostos,

não havendo, na hipótese, qualquer ato atentatório à dignidade da justiça ou mesmo de embaraço ao andamento processual.

Pontua que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois corre o risco de ver essa multa inscrita em dívida ativa e todos os danos oriundos dessa inscrição.

Salienta, ainda, que a penalidade foi aplicada em alto valor, no percentual de 10% sobre o valor da causa que é de R$ 15.801.544,55 (quinze milhões, oitocentos e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), sendo 50% para os recuperandos embargantes e 50% para a ora agravante (que junto com a Administradora Judicial eram embargados).

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para afastar a condenação imposta.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida na decisão de Id. n.º 86854985.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Ofício de Id. n.º 87559990, salientando que a decisão foi mantida e que o agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018, §2º do CPC.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer, de Id. n.º 92242995, de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos e a condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça .

Pois bem.

A parte agravante pede o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O Código de Processo Civil, ao estatuir os deveres das partes, arrolados nos arts. 77 e 78, abarcou a “
todos aqueles que de qualquer forma participem do processo.”

Sobre os deveres das partes e as condutas ensejadoras de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, importante trazer à baila os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Junior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, v. 01, p. 304,
verbis
:

A novidade trazida pela Lei 10.358/2001 e que foi ampliada pelo novo Código, no conteúdo de tais deveres, foi no sentido de que cabe não só às partes, como a todo aquele que de qualquer forma participa do processo, submeter-se às ordens contidas nas decisões jurisdicionais, e não apenas naquelas que assumirem a feição mandamental, de natureza antecipada ou final, bem como não criar embaraços a sua efetivação.

A inovação de 2001 consistiu em distinguir entre o cumprimento das medidas de urgência e das sentenças condenatórias, de modo a reprimir a desobediência das primeiras com as penas do delito de desobediência (Código Penal, arts. 329 e 330) e impor o dever de não embaraçar a efetivação de quaisquer atos decisórios, de natureza antecipatória ou final.

Já para o novo CPC, não há que se distinguir entre medida de urgência e decisão normal, no campo de repressão ao dever de acatamento dos pronunciamentos judiciais. Todas as insubmissões da parte aos comandos do juiz, quando injustificáveis, podem representar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º).

Verifica-se, pois, que o intuito de tal permissivo legal é reforçar
o caráter cogente das decisões judiciais de forma a assegurar a eficiência jurisdicional
, primando pela lisura e boa-fé das partes envolvidas em um processo.

Neste contexto, há de se avaliar as circunstâncias em que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi arbitrada e se houve observância dos ditames do art. 77 do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(..)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(..)

§ 1º
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá
qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

Conforme se depreende do artigo supramencionado, caso ocorra as hipóteses descritas nos incisos IV e IV, ou seja, quando a parte não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e criar embaraços à sua efetivação; ou se a parte praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, caberá fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Entretanto, para que haja a fixação dessa multa, o § 1º do art. 77 do CPC
demanda uma advertência
, do Magistrado às partes,
de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
, e como a redação é de clareza solar, o aviso sempre deverá ser prévio.

Sobre a advertência da parte, cabe colacionar os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, v. 01, p. 304,
verbis
:

De início, o infrator será advertido, logo após a prática do ato de resistência injusta, de que sua conduta poderá ser punida como ato daquela natureza (art. 77, § 1º). Mantida a postura infracional, o juiz lhe aplicará as sanções administrativas e penais cabíveis (§ 2º).

No caso dos autos, embora o Juízo
a quo
tenha considerado que os agravantes opuseram embargos de declaração com fim unicamente protelatório, em razão da convergência de ambas as parte em relação à pretensão exposta no recurso, não consta nos autos que a parte tenha sido advertida de que a manutenção de sua conduta refletir-se-ia na fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Portanto, não ocorrendo a devida advertência, não há que persistir a multa fixada a título de ato atentatório à dignidade da justiça.

Dispositivo.

Com tais considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decotar da decisão agravada a condenação de pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021